Tribunal: TJPA
Processo: 0042185-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042185-71.2014.8.14.0301

APELANTE: RIOGUAMA NAVEGACAO LTDA

APELADO: ANTONIO OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0042185-71.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
RIOGUAMÁ NAVEGACÃO LTDA.

APELADO: ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS AJUIZADOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se o reconhecimento da nulidade da r. sentença

quando constatado que os Embargos à Execução ajuizados foram, indevidamente, reconhecidos como intempestivos pelo magistrado de primeiro grau.

2.
Apelação conhecida e provida, a fim de declarar nula a sentença que entendeu pela intempestividade do Embargos à Execução, determinando o seu exame pelo Juízo
a quo.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0042185-71.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
RIOGUAMA NAVEGACÃO LTDA

APELADO: ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por

Rioguama Navegacão Ltda
,
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – no bojo dos
Embargos à Execução nº 0042185-71.2014.8.14.0301
- rejeitou liminarmente os Embargos, ante a sua intempestividade, na forma do art.
738 do
Código de Processo Civil de 1973.

Em suas razões recursais,
a parte apelante sustenta,
preliminarmente
, a existência de
cerceamento de defesa, ante a ausência de citação para apresentação de Embargos à Execução, bem como, a ocorrência de prescrição intercorrente.

No
mérito
, discorre acerca do excesso da execução e o princípio da menor onerosidade, salientando que não seria justo sujeitar a empresa/apelante à uma constrição judicial em um valor arbitrariamente apresentado de mais de um milhão de reais, sem garantir o direito de defesa, o que poderá levá-la à falência.

Apresentadas as respectivas contrarrazões recursais, nas quais o apelado/embargado pleiteia a manutenção da sentença recorrida.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo pelo Juízo de origem, na forma do art. 520, inciso V, do CPC/1973.

No dia 01/02/2022, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0042185-71.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
RIOGUAMÁ NAVEGACÃO LTDA.

APELADO: ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Adianto, de pronto,
assistir razão ao apelante quanto à alegação de que os Embargos à Execução apresentados foram, equivocadamente, reconhecidos como intempestivos.

Justifico.

Do exame dos autos, constato que a

Ação de Execução foi ajuizada em 30/08/1999 (PJe ID nº
4.390.564)
e a citação do executado ocorreu no dia 28/09/1999 (PJe ID nº
4.390.564), tramitando, assim, inicialmente, sob a égide do CPC/73, com redação anterior à vigência da Lei nº
11.382/2006
,
que realizou diversas modificações substanciais no processo de execução.

De acordo com a sistemática anterior
, prevista no texto revogado do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil -
em vigor à época da citação do apelante/embargante/executado
-,
a pretensão ao oferecimento de Embargos, somente surgia para o executado a partir do momento da efetiva realização da penhora e não da data da juntada aos autos do mandado de citação
, como passou a estabelecer a redação do artigo art. 738 do mesmo diploma legal (com a alteração provocada pela Lei nº 11.382/2006).

De mais a mais, percebo que a Lei nº 11.382/2006 acabou sendo omissa quanto à aplicabilidade das novas regras aos processos de execução já em curso, valendo destacar que, em muitos processos, como na hipótese em foco, no exato momento da entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a citação do executado já estava perfeita e acabada, porém a penhora (ato a partir do qual, segundo a lei revogada, passaria a contar o prazo para embargar), ainda não havia sido efetivada.

Destarte, com base no art. 5º, XXXI, da CR/88 e art. 1021 do CPC, entendo que a Lei nº 11.382/2006 é perfeitamente aplicável ao caso, porquanto a nova lei deve reger os feitos pendentes, com a ressalva apenas dos atos jurídicos processuais perfeitos, dos direitos subjetivos processuais já irradiados e da coisa julgada, o que não se aplica ao caso, eis que, como dito linhas atrás, a despeito de ter havido a citação nos termos da lei revogada no ano de 1999, o termo
a quo
para início do prazo de apresentação dos mencionados Embargos só se iniciava com a efetivação da penhora, ou seja, o direito ao oferecimento dos Embargos ainda não havia surgido para o executado antes da concretização da penhora.

Neste sentido, colaciono fragmentos,
exempli gratia
, dos seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“
Essa exigência ocorrera, pois a
execução iniciou em 2004, data anterior à alteração promovida pela Lei nº 11.382, de 2006. Nesse período, vigia a seguinte redação do art. 738 do CPC/73: ‘Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no prazo de 10 (dez) dias, contados: I - da juntada aos autos da prova da intimação da penhora.’ Dessa forma, antes da Lei 11.382/2006, exigia-se a efetiva penhora para iniciar o prazo de 10 dias para opor os embargos do devedor
”.
(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 320088 RS 2013/0087471-9, Relator: Ministro
Raul Araújo
, Data de Julgamento: 07/11/2019, T4 -
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 03/12/2019 – grifei).

-----------------------------------------------------------------------------------

“A propositura da ação de execução ocorreu no dia 09 de agosto de 2006 e a citação dos executados ocorreu no dia 29 de outubro de 2006 (fls. 67 dos autos), ou seja,
o processo tramitava sob a égide anterior à vigência da Lei nº 11.382/2006 que modificou substancialmente o processo de execução. Segundo a sistemática anterior, prevista no texto revogado do art. 737, I do CPC, a pretensão ao oferecimento de embargos, somente surgia para o executado a partir do momento da realização da penhora, e não da data da juntada aos autos do mandado de citação como passou a estabelecer a atual redação do artigo art. 738 do mesmo diploma legal. Ocorre que a Lei n. 11.382/2006 acabou sendo omissa quanto à aplicabilidade das novas regras aos processos de execução já em curso. Isto é, em muitos processos, como no caso dos autos, no exato momento da entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a citação do executado já estava perfeita e acabada, mas a penhora (ato a partir do qual, segundo a lei revogada, passaria a contar o prazo para embargar), ainda não havia sido feita.

Desse modo, ante a irretroatividade da lei processual, entendo que a aplicação imediata da Lei nº 11.382 /2006 aos feitos de execução em curso deve preservar o ato jurídico processual já consumado (citação) e, ao mesmo tempo, possibilitar que se pratique o ato processual previsto na lei nova, qual seja, o oferecimento dos embargos, pois caso contrário se estaria diante de evidente cerceamento de defesa
. Neste sentido, é o entendimento do jurista de Humberto Theodoro Jr., que defende que, se no início da vigência da Lei nº 11.382/2006 a citação do devedor já estiver consumada segundo a lei revogada, o executado teria uma expectativa legal de somente embargar depois da intimação da penhora. (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 133)”. (
TJPA,
Apelação nº 2013.3.014776-6, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível Isolada, Relatora Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Necessário registrar, inicialmente,
que por se tratar de norma de cunho processual, a Lei 11.382/2006 deve ser aplicada a partir de sua entrada em vigor em todos os processos, desde que não desrespeite a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito
(inciso XXXVI, do art. 5º, da CF-88). A Lei 11.382/2006 foi publicada no Diário Oficial da União em 07 de dezembro, cujo texto foi retificado em 10 de janeiro de 2007. O Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942, assim dispõe sobre a vigência da Lei: Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. § 1o Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. § 2o A vigência das leis, que os Governos Estaduais elaborem por autorização do Governo Federal, depende da aprovação deste e começa no prazo que a legislação estadual fixar. § 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. § 4o As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Como não houve estipulação no texto da Lei 11.382/2006 acerca de quando esta passaria a vigorar, sua vacatio legis foi de 45 (quarenta e cinco dias), em consonância com o artigo 1º, da citada Lei de Introdução ao Código Civil. Assim, a referida Lei só entrou em vigor em fevereiro de 2007, tendo em vista o prazo de 45 dias contados a partir de 10/01/07. A toda evidência, a ação de execução, as citações, bem como a lavratura do termo de penhora (f. 131) ocorreram antes da vigência da Lei 11.382/2006. Cumpre esclarecer, ainda, que o sistema processual pátrio adotou a teoria do isolamento (artigo 1211, do Código de Processo Civil), que consagra a regra tempus regit actum, o que importa esclarecer que a lei nova somente tem eficácia em relação aos atos processuais futuros, respeitados os efeitos dos atos praticados sob a égide da lei revogada. Cândido Rangel, in Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. 4ª ed. São Paulo, Ed. Malheiros, 2004,p.97, assim ensina: ‘Quanto à eficácia da lei processual em relação aos processos pendentes, aplica-se a regra tempus regit actum, segundo a qual fatos ocorridos e situações já consumadas no passado não se regem pela lei nova que entra em vigor, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo. As leis dispõem para o futuro e não para o passado. As previsões gerais e abstratas que contêm são realmente pré-visões e constituem tipificações de fatos e condutas possíveis de ocorrer no futuro e a serem regidos pelos preceitos nelas estabelecidos. Tal é, ao mesmo tempo, o fundamento e o significado da regra da aplicação imediata da lei processual, que não importa retroatividade e traz em si a preservação das situações consumadas sob o império da lei revogada’

Neste sentido, confira: ‘O principio"tempus regit actum ‘impõe às partes a observância da lei vigente ao tempo da prática do ato processual’. (Relator: MINISTRO CÉSAR ASFOR ROCHA Acórdão: REsp. 29372/SP (199200293859) 50460 Recurso Especial. Decisão: por unanimidade, negar provimento ao recurso. Data da decisão: 18.10.93, Órgão Julgador: - Primeira Turma, fonte: DJ, data: 22.11.93, p. 24902) ‘O processo civil brasileiro, quanto a aplicação da lei no tempo, como regra abraça o sistema do isolamento dos atos, que, respeitando os atos processuais já realizados, enseja a incidência imediata da lei nova’. (REsp. 36578/SP , STJ, rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ, data: 27.09.93, p. 19823,).
Frise-se: as normas processuais possuem eficácia imediata, inclusive em relação aos processos pendentes no momento de sua vigência, ressalvados, no entanto, os atos processuais já praticados. No presente caso, conforme já mencionado, a execução se iniciou quando ainda não havia sido publicada a Lei 11.382/06, sendo que, pela redação anterior, vigente à época da propositura da execução, para que o executado pudesse ingressar com Embargos à Execução, era indispensável que o juízo estivesse seguro e sendo mais de um executado o prazo só se iniciaria da data da juntada aos autos da última intimação da penhora. Assim determinava o artigo 737, do CPC: Art. 737. Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: I pela penhora, na execução por quantia certa
; II pelo depósito, na execução para entrega de coisa.
Com o advento da Lei 11.382/06, deixou de ser exigida a segurança do juízo para que o executado pudesse se opor a execução, por meio dos embargos, o prazo passou a ser de 15 dias da data da juntada do mandado de citação
e, quando houver vários executados, o prazo para a propositura dos embargos passou a ser autônomo. Confira: ‘Art. 736. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos. Parágrafo único. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias (art. 544, § 1o, in fine) das peças processuais relevantes.’ Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. § 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de cônjuges. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
Sendo assim, pela leitura das novas disposições, é possível concluir que não existe mais a necessidade de se aguardar a segurança do juízo para que os embargos sejam opostos. O executado, após ser citado para pagar o valor execução no processo de execução, poderá ingressar com os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação,
independentemente de haver outros executados, pois o prazo de cada um é autônomo. Pois bem. Independentemente de alguns dos executado terem sido citados nos termos da Lei anterior , segurança do juízo deixou de ser requisito indispensável para interposição dos embargos à execução, quando se tratar de execução baseada em título extrajudicial. Oportuno trazer os seguintes esclarecimentos prestados pelo Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, na Exposição de Motivos da Lei n. 11.382/2006, que, sobre o tema, assim expôs: ‘d) nas execuções por título extrajudicial a defesa do executado - que não mais dependerá da ‘segurança do juízo’, far-se-á através de embargos, de regra sem efeito suspensivo (a serem opostos nos quinze dias subsequentes à citação), seguindo-se a instrução probatória e sentença.’ (grifo próprio). (fonte: www.planalto.gov.br/ccivil03/Projetos/EXPMOTIV/MJ/2004/120.htm, em 08.05.2007).
Em decorrência deste fato, como a intimação da penhora não se aperfeiçoou antes da entrada em vigor da Lei 11.382/06, o prazo para apresentação dos embargos, data vênia, não pode ser computado levando-se em consideração a penhora efetivada à f. 131
. Entender diversamente seria o mesmo que continuar a exigir a segurança do juízo para interposição dos embargos, requisitos que não é mais necessário, conforme as alterações introduzidas.
Igualmente, a meu ver, o prazo para interposição dos embargos não poderia ter se iniciado
, como decidiu o MM. Juiz a quo, da data da juntada da carta precatória de citação de uma das executadas, Cristina Varella Amorim, f. 137v, em 01/11/2006.
A uma porque não estava em vigor a Lei 11.382/2006
. A duas porque são vários executados e dois deles sequer haviam sido citados, motivo pelo qual, na regra anterior, o prazo não teria começado a fluir. Araken de Assis explica: ‘Existindo vários executados, o prazo somente fluirá da realização da última intimação (art. 241, III), seja qual for o meio - correio, oficial de justiça, carta ou edital -, observado, em cada caso particular, a regra própria (art. 241, I,II,IV e V). No sistema anterior, nenhuma relevância decorria da presença de litisconsortes passivos na demanda executória: o prazo se contava, individualmente, para cada um deles, a partir da respectiva intimação, afastado o art. 241, III.’ O prazo para os embargos ", acentuou a 4ª Turma do STJ,’ sendo vários os executados, principia, para cada um deles, do momento da respectiva intimação da penhora ‘. Tendo sido omitida a intimação do co-executado, explicou a 4ª Turma do STJ, o decêndio flui de seu eventual comparecimento espontâneo, cabem os embargos, tirante a caracterização de má-fé, comportando o estágio da execução. No regime em vigor, a situação se tornou complexa e implicará inevitáveis demoras. Mas se cuida de um imperativo da regra do art. 738, I, que se combina com a igualmente nova redação do art. 241’. (In Manual do Processo de Execução - 5ª ed. - 1998 - Ed. RT - p. 991). Anotam, também, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: ‘Como a contagem do prazo para oferecimento de embargos segue, hoje, a regra do CPC 241, aplica-se à execução com mais de um devedor o sistema do CPC 241 III, de modo que se inicia a contagem do prazo para embargos, da juntada aos autos da última intimação da penhora.’ (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor - 7ª ed. - 2003 Ed. RT- p. 1.055). Os Tribunais vinham decidindo: ‘Na hipótese de pluralidade de executados, o termo inicial para a contagem do prazo legal para oferecimento dos embargos é a data da juntada aos autos do último mandado de intimação da penhora devidamente cumprido.’ (Tribunal de Alçada de Minas Gerais - 363088-0 Apelação (Cv) Cível Ano: 2002 - Comarca: Juiz de Fora/Siscon - Órgão Julg.: Sexta Câmara Cível - Relator: Juíza Beatriz Pinheiro Caíres) ‘Com a nova redação do CPC 738, I, uniformizou-se a contagem do prazo para oferecimento de embargos do devedor, de acordo com a regra geral do CPC, art. 241, III, que se aplica ao caso. Assim, havendo mais de um devedor, o prazo para oposição de embargos se inicia com a juntada da prova da última intimação da penhora’ (STJ, 4ª Turma, Resp. 78752-GO, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJU 18.3.1996, p. 7579); ‘Sendo vários os executados todos devem ser intimados da penhora, ainda que ela tenha recaído em bem pertencente a somente um deles, uma vez que a todos assiste o direito de embargar’. RSTJ 109/195. Assim, havendo mais de um executado, todos deviam ser intimados da penhora e o termo inicial para a contagem do prazo legal para oferecimento dos embargos deveria ser contado a partir da juntada aos autos da última intimação da penhora. Ou seja, no caso em tela, não tendo os executados Rogério e Gustavo sequer sido citados e não tendo nenhum dos executados sido intimados da penhora, não se iniciou a contagem do prazo para oferecimento de embargos no sistema anterior à Lei 11.382/2006. Por outro lado, como o legislador não previu nas modificações a questão em debate, entendo que o correto seria determinar a intimação dos executados para apresentação dos embargos à execução, caso queiram, visto que dispensável a segurança do juízo. Tenho, ainda, que não se poderia, na data da entrada em vigor da referida Lei, exigir que as partes já citadas tivesse apresentado os embargos de maneira autônoma, em 15 dias de suas respectivas citações, posto que estes atos ocorreram na vigência do sistema anterior.
A meu ver, os embargos foram apresentados antes mesmo de ter iniciado o prazo para embargar e, portanto, não há que se falar em intempestividade na presente hipótese. (...)
Com essas razões e por tudo mais que dos autos consta, DOU PROVIMENTO ao apelo, para REFORMAR a sentença e RECEBER os
embargos
em face de todos os embargantes, devendo os autos retornar ao primeiro grau de jurisdição para que se dê regular prosseguimento ao feito”.

(
TJ-MG
100240748218100011 MG 1.0024.07.482181-0/001(1), Relator: PEDRO BERNARDES, Data de Julgamento: 26/08/2008, Data de Publicação: 15/09/2008 - destaquei).

Como força nessas considerações, entendo necessário anular a r. sentença - proferida em sede dos presentes Embargos à Execução - que entendeu pela intempestividade dos Embargos ajuizados.

Assim,
conheço e dou provimento

ao recurso de Apelação, para, acolhendo a preliminar arguida, declarar nula a sentença que declarou a intempestividade dos Embargos à Execução ajuizados, determinando o seu exame pelo Juízo
a quo.

É a voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 10/05/2022